Tribunal: TJSP
Processo: 2227455-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESISTÊNCIA – Homologação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227455-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
agravante IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUÃ, são
agravados THIAGO MARQUES FERREIRA e WARLEY ALVES FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227455-24.2020.8.26.0000 -Voto no 11.968 - DC
2
Agravo de Instrumento no 2227455-24.2020.8.26.0000
Agravante: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipuã
Agravados: Thiago Marques Ferreira e Outro
Comarca: São Joaquim da Barra 1o Vara
Juíza de Direito: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva
Voto no 11.968
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESISTÊNCIA Homologação.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito ativo, interposto contra decisão de fls. 09/11, que indeferiu o
pedido de justiça gratuita formulado pela agravante.
Oportunizada a comprovação de hipossuficiência, a
Santa Casa juntou documentos os quais não foram suficientes para
comprovar a miserabilidade alegada.
Contraminuta do agravado às fls. 170/178.
Concedido prazo para cumprimento do disposto no
caput do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção (art. 101, § 2o), a
agravante peticionou manifestando a desistência do recurso, fls. 269.
É o relato do necessário.
Diante do requerido, de rigor a homologação da
desistência, nos termos do disposto no art. 998 do Código de Processo
Civil.
Observando-se,
ainda,
que
a
desistência
foi
manifestada por escrito, não admitindo retratação e, por fim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227455-24.2020.8.26.0000 -Voto no 11.968 - DC
3
acarretando a perda do objeto recursal.
Daí porque, ante o exposto, homologo a desistência e a
renúncia ao direito de recorrer e julgo prejudicado o recurso.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos
recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)